Tribunal: STF
Processo: HC 215643
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jean de Menezes Severo e Outro(a/s), em favor de Marcio Siqueira Battirola, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cuz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 725.592/RS. 



    Colho dos autos:



    “ MARCIO SIQUEIRA BATTIROLA alega sofrer coação ilegal em decorrência em função de acórdão proferido pela Corte de origem, que deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público. 



          A defesa postula a soltura do paciente – cuja custódia foi decretada por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade, bem como excesso de prazo. 



          O Parquet Federal oficiou pelo não conhecimento do writ nos seguintes termos: 



    PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A prisão preventiva da paciente está fundamentada é é necessária em razão da existência de indícios de autoria e materialidade delitivas e em razão da gravidade em concreto da conduta. O paciente é acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra cinco vítimas, no mesmo dia, atingindo a perna de uma delas. Não obstante o delito ter ocorrido em 2009, consta no acórdão recorrido que, posteriormente, ele continuou a cometer crimes graves: responde a outros cinco processos criminais por delitos de homicídio qualificado e um por tráfico de drogas. 2. A alegação de excesso de prazo não foi debatida nas instâncias precedentes. Dessa forma, não há como ser conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja competência está limitada ao reexame da matéria em habeas corpus (art. 105-II-a da Constituição), sob pena de supressão de instância.



    - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, ou pela sua denegação, caso seja conhecido. (fl. 57) 



    Decido.(eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus teve a ordem denegada em razão da gravidade do crime e das circunstâncias do fatos.



    Nesta corte, insiste na ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos. Alega excesso de prazo para julgamento em 1° grau, após 6 anos de prisão ainda está sem previsão. Por fim, pugna pela soltura do paciente, com ou sem aplicação das medidas cautelares, e, alternativamente, indica o monitoramento eletrônico como possibilidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o impetrante afirma que, por fato ocorrido em 2009, o Juízo teria expedido mandado de prisão contra o paciente em 2016, a demonstrar a ausência de contemporaneidade da medida. Afirma, ainda, haver excesso de prazo para a formação da culpa.



    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:



    “Inicialmente, consigno que o pedido de reconhecimento do excesso de prazo não foi analisado pela Corte local, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância. Vale salientar que a defesa cingiu-se a colacionar aos autos o acórdão, de 2016, que deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial para decretar a prisão preventiva do paciente. 



    Passo à análise do pedido de reconhecimento da ausência do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. 



    Consta dos autos que o paciente "foi pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), três vezes, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, e artigo121, § 2º, inciso IV, duas vezes, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, bem como artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal". 



    O Juiz de Direito fundamentou a manutenção da constrição cautelar nos seguintes termos: 



    “[...] Por derradeiro, no que se refere à prisão cautelar, havendo indícios suficientes de autoria3, resta a exame apenas a questão atinente ao periculum libertatis, aparentemente descartado pela magistrada em razão tempo decorrido entre a data dos fatos (novembro de 2009) e o requerimento de prisão preventiva (1º de janeiro deste ano). 



    Anoto, entretanto, que, não obstante extenso o lapso temporal decorrido, a certidão de antecedentes dos recorridos demonstra que, posteriormente aos fatos objeto deste processo, ambos continuaram se envolvendo em delitos graves, porquanto MARCIO responde a outros cinco processos criminais por delitos de homicídio qualificado na mesma 1ª Vara do Júri desta Capital (todos com denúncia recebida e, em um deles, já pronunciado), além de outro feito envolvendo o tráfico de drogas, ao passo que WESLEY responde a processos criminais relativos a roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça, ostentando, inclusive, condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    Nesse contexto, a gravidade dos fatos cuja prática é imputada aos recorridos (teriam, como visto, efetuado disparos de arma de fogo contra cinco vítimas, tudo em horários diversos de um mesmo dia, chegando inclusive a atingir a vítima Tiago na perna esquerda) revela a índole violentados agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar e obstarem a imposição das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal. [...] (fls. 37-38) 



    […]



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "MARCIO responde a outros cinco processos criminais por delitos de homicídio qualificado na mesma 1ª Vara do Júri desta Capital (todos com denúncia recebida e, em um deles, já pronunciado), além de outro feito envolvendo o tráfico de drogas", bem como "a gravidade dos fatos [...] (teriam, como visto, efetuado disparos de arma de fogo contra cinco vítimas, tudo em horários diversos de um mesmo dia, chegando inclusive a atingir a vítima Tiago na perna esquerda)". 



    No que tange à tese de ausência de contemporaneidade, observo que o acórdão impugnado salientou que o "periculum libertatis, [foi] aparentemente descartado pela magistrada em razão tempo decorrido entre a data dos fatos (novembro de 2009) e o requerimento de prisão preventiva (1º de janeiro deste ano)". Todavia, esclareceu que, "não obstante extenso o lapso temporal decorrido, a certidão de antecedentes dos recorridos demonstra que, posteriormente aos fatos objeto deste processo, ambos continuaram se envolvendo em delitos graves, porquanto MARCIO responde a outros cinco processos criminais por delitos de homicídio qualificado na mesma 1ª Vara do Júri desta Capital (todos com denúncia recebida e, em um deles, já pronunciado), além de outro feito envolvendo o tráfico de drogas, ao passo que WESLEY responde a processos criminais relativos a roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça, ostentando, inclusive, condenação pelo crime de tráfico de drogas". 



    Portanto, a Corte local afastou fundamentadamente a alegação defensiva nos termos da jurisprudência desta Corte Superior[...]”(eDOC 6, p.2-4)



    Como se vê, não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, porquanto a sua necessidade não se fundamenta primordialmente na simples prática do delito, mas nas sucessivas reiterações, na gravidade dos fatos e o risco à ordem publica demonstrada pelo ter dos autos. Assim, a prisão preventiva mostra-se necessária para acautelar o meio social diante de tamanho afronta por parte do paciente, que estando aguardando andamento processual, optou por demonstrar pouca ou nenhuma credibilidade no judiciário, envolvendo-se em cinco crimes de homicídio qualificado na mesma vara, inclusive, de modo que resta perfeitamente justificada.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    No ponto, o impetrante afirma que não há previsão de julgamento no Tribunal do Juri, sem expectativa para que ocorra o trânsito em julgado. Muito embora reconheça o alongado curso da marcha processual, cujos motivos não foram debatidos no acórdão impugnado, verifico que ela está em andamento, de modo que não há, neste momento, providência a se adotar.



    Ante o exposto, denego a ordem, mas recomendo ao juízo que imprima esforços para que o paciente seja levado ao Júri. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente